Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-33.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012027-33.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (RECORRENTE), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA POR AVARIA EM VEÍCULO LOCADO. CONTRADIÇÃO NA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor teve seu nome negativado pelo valor de R$ 2.730,00, decorrente de suposta dívida relacionada a avarias em veículo locado. Alegou que a cobrança era indevida, pois a nota de débito fazia referência ao veículo de placa SHT6G89, enquanto a empresa justificou a negativação com base na ausência de revisão do veículo de placa SHU5J42, evidenciando contradição nas alegações. Argumentou que realizou a revisão no prazo estipulado e que cabia à locadora comprovar a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança que resultou na negativação do nome do autor é indevida, diante da inconsistência nas alegações da ré sobre a origem do débito; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A locadora apresentou contestação genérica, sem demonstrar a origem exata do débito, limitando-se a alegar que a negativação era lícita com base nos termos contratuais, sem comprovação concreta da dívida.

4.

A nota de débito referia-se ao veículo de placa SHT6G89, enquanto a justificativa posterior da locadora mencionava a falta de revisão do veículo SHU5J42, evidenciando contradição essencial sobre a real origem do débito.

5.

O autor apresentou indícios de prova de que a revisão do veículo SHU5J42 foi realizada dentro do prazo estipulado, enquanto a ré não comprovou que o dano mecânico decorreu da inércia do consumidor.

6.

A locadora não apresentou documentos técnicos, laudos ou registros internos que vinculassem a avaria constatada à ausência da revisão alegada, tampouco demonstrou que o veículo SHT6G89 sofreu danos sob a responsabilidade do autor.

7.

Diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à locadora demonstrar de forma inequívoca a legalidade da cobrança, o que não foi feito.

8.

A negativação indevida do nome do autor configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação específica do prejuízo.

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012027-33.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Izaque da Silva

Recorrida(s):

Unidas Locadora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 2.730,00, em 05/04/2024, vencido em 24/02/2024, decorrente de uma suposta dívida relacionada a avarias em um veículo locado. Alegou, contudo, que a cobrança é indevida, pois a nota de débito faz referência ao veículo de placa SHT6G89, enquanto a ré justificou a negativação com base na ausência de revisão do veículo de placa SHU5J42, evidenciando contradição nas alegações. Sustentou que realizou a revisão dentro do prazo estipulado e apresentou indícios de prova que demonstram o agendamento do serviço. Argumentou que a locadora não esclareceu a origem do débito e que cabia à empresa comprovar a legalidade da cobrança.

Pois bem. Diante das provas apresentadas, tenho que razão assiste ao recorrente.

A contestação apresentada pela empresa é genérica, afirma que a negativação é lícita de acordo com os termos contratuais, mas não apresenta qualquer justificativa da sua legalidade e origem.

O autor que, com a sua petição inicial, apresenta nota de débito da reclamada, cuja descrição do serviço seria avaria referente a sinistro do veículo de placa SHT6G89, revisão não feita comprometendo o motor (id 251748664).

Com isso, verifica-se uma contradição significativa quanto à origem do débito que resultou na negativação do nome do recorrente.

A Nota de Débito, acima destacada, faz referência ao veículo de placa SHT6G89, indicando que a cobrança decorre de avarias e da falta de revisão desse automóvel. No entanto, em sua justificativa posterior, a locadora alegou que o débito teria sido gerado pela falta de revisão do veículo SHU5J42, supostamente não realizada nos 20.000 km, conforme imagem destacada abaixo:

Essa contradição é crucial para a análise do caso, pois não há nos autos qualquer prova inequívoca de qual veículo efetivamente sofreu avarias ou foi o real motivo da cobrança.

O recorrente demonstrou que o veículo SHU5J42 foi levado à revisão aos 10.000 km, conforme recomendação da locadora, enquanto a ré, apesar de alegar que a falta de revisão teria comprometido o motor, não comprovou que a revisão realmente deixou de ser feita ou que o dano mecânico decorreu de inércia do consumidor.

Além disso, a ré não apresentou documentos técnicos ou laudos que confirmem que o veículo SHU5J42 estava de fato com 20.000 km sem revisão no momento do suposto sinistro, tampouco trouxe registros internos que demonstrem o vínculo entre a avaria constatada e a ausência da revisão alegada.

Da mesma forma, não há qualquer prova nos autos de que o veículo SHT6G89 tenha sido utilizado pelo recorrente de forma a justificar a cobrança, sendo incerto se esse automóvel sofreu qualquer dano sob sua responsabilidade.

Portanto, a ausência de prova da relação entre a dívida e uma conduta inadimplente do consumidor impedem a validação da negativação imposta ao recorrente. Nesse contexto, cabia à locadora, na condição de fornecedora do serviço, demonstrar de forma inequívoca a origem do débito e sua legitimidade, especialmente considerando a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A inclusão do nome do Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de única inscrição em nome do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o
débito questionado
no valor de
R$ 2.730,00, disponibilizado em 05/04/2024
, e,
condeno o Recorrido pagar ao Recorrente, o valor de R$ 6.000.00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025